Tribunal: TJMT
Processo: 1018093-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018093-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), SANTO MARTINS PINTO NETO - CPF: 329.267.151-53 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO FERRI BEINE - CPF: 304.799.241-04 (AGRAVADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO –
IMPOSSIBILIDADE
–
PROPRIEDADE REGISTRAL DO AUTOMÓVEL
–
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PROVIDO.

Não há falar em concessão de liminar para reintegrar a posse de veículo a terceiro adquirente, se ausente
prova inequívoca da compra e venda do bem móvel, com a anuência do antigo proprietário, sendo mais adequado promover a dilação probatória para que a real situação fática experimentada pelas partes possa ser aferida pelo juízo de forma segura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Santo Martins Pinto Neto
, em face da decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, movida por
Carlos Eduardo Ferri Beine
, que determinou a reintegração da posse do veículo Fiat/Pálio Attractiv 1.4, ano 2014/2015, placa QBB 2337.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que são frágeis as provas apresentadas pelo agravado, tendo em vista que o contrato de compra e venda do veículo celebrado com a empresa Scaglia Veículos Seminovos, firmado em 04/04/2019, sequer tem a assinatura do vendedor, bem como as duas declarações de venda, datadas de 08/10/2019, foram elaboradas posteriormente ao arresto do bem, o que afasta a suposta boa-fé do adquirente.

Afirma que não há qualquer documento que demonstre a efetivação do pagamento do veículo por parte do agravado; não há comprovação da transferência do veículo, pois este sempre lhe pertenceu e, não existe caução como garantia do juízo.

Assevera que, por outro lado, restou comprovado na cautelar requerida em caráter antecedente, em que fora deferida a ordem de arresto do referido veículo, que ele não obteve êxito no recebimento do valor do bem, que havia vendido para Adair José Larentis.

Por fim, aduz que é inadmissível entregar o veículo ao agravado, pois o bem permanecerá na sua propriedade, mas sendo utilizado por terceiro e, também, que é imprescindível a instrução processual para esclarecer a condição de adquirente de boa-fé do agravado.

O pedido de liminar foi deferido (Id. 26358455).

Não houve contrarrazões (Id. 31522972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o agravante a reforma da decisão proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, a qual deferiu o pedido de liminar de reintegração do veículo na posse do agravado.

O recurso comporta provimento.

No caso, o agravado ingressou com os embargos de terceiro no juízo de origem, alegando que adquiriu o veículo Fiat/Pálio Attractiv 1.4, ano 2014/2015, placa QBB 2337, por meio do contrato de compra e venda do veículo celebrado com a empresa Scaglia Veículos Seminovos, firmado em 04/04/2019.

O Juízo
a quo
entendeu que o embargante, ora agravado, demonstrou a titularidade da posse sobre o bem, por meio do referido contrato de compra e venda e, também, por declarações de venda acostada aos autos.

Entretanto, denota-se dos documentos acostados ao presente recurso, notadamente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 25700476) e o extrato emitido pelo DETRAN (Id. 25700479), que o veículo se encontra em nome do agravante, o que,
a priori
, demonstra sua propriedade sobre o bem.

Ademais, o contrato de compra e venda colacionado nos autos da demanda originária não contém a firma do vendedor, sendo que a declaração de venda (Id. 25700473), embora assinada, não tem firma reconhecida, circunstâncias que enfraquecem, por ora, as argumentações do embargante, razão pela qual entendo prudente a incursão na fase probatória para formação de um juízo mais sólido acerca da controvérsia.

Importante ressaltar que não se desconsidera a informação de que o agravado tenha adquirido o veículo de boa
-
fé, todavia, não há elementos que autorizem, em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada, haja vista a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve a parte requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.
Se na ação ordinária onde o autor pede tutela antecipada de reintegração de posse de veículo, é imprescindível a dilação probatória, não se mostra ilegal a decisão liminar, haja vista o dever de cautela do magistrado para se evitar prejuízo a ambas às partes.
” (N.U 0172920-12.2014.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE REGISTRAL DO AUTOMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Caso dos autos em que o agravante postula a reforma da decisão exarada pelo juízo monocrático, com a finalidade de reintegrar a posse de veículo. Para tanto, sustenta que está sofrendo esbulho de bem em que é o possuidor legítimo, e que, portanto, tem o direito de ter a posse restituída. Igualmente, assevera que jamais teve responsabilidade em relação às dívidas de seu filho, ex-companheiro da agravada. Desprovimento do recurso, com base na propriedade registral do automóvel. Documentos aportados aos autos que revelam que o veículo está registrado em nome do filho do agravante e ex-companheiro da agravada. Inclusive, o seguro do bem e os recibos foram emitidos em favor do rapaz. Não se desconsidera as informações de que o agravante seria o principal usuário do automóvel, todavia, não há elementos que autorizem, em sede de cognição sumária, a reforma da decisão agravada, haja vista a necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.” (TJ-RS - AI: 70077518645 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIROS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGANTE AGRAVANTE QUE NÃO LOGRA ÊXITO EM DEMONSTRAR QUE ADQUIRIU O VEÍCULO EM DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 678 DO CPC DE 2015. RECURSO NÃO PROVIDO. Não sendo bem sucedido o embargante agravante, ao menos em sede de cognição sumária, no intento de demonstrar que o veículo objeto da lide foi por ele adquirido, ônus que lhe compete e do qual não se desincumbiu, descabe falar em concessão de liminar para que o bem lhe seja restituído, porquanto não atendida a exigência do art. 678 do CPC de 2015, sendo mais adequado promover a dilação probatória para que a real situação fática experimentada pelas partes possa ser aferida pelo juízo de forma segura.” (TJ-MS 14038706820178120000 MS 1403870-68.2017.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/06/2017, 1a Câmara Cível) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de reintegração de posse do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020